Tribunal: CARF
Processo: 10768.004328/2001-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1996
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE APLICOU SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉ QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o prequestionamento da matéria recorrida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE VÍCIO FORMAL. APLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN.
Nos casos de anulação de lançamento por vício formal, aplica­se a regra decadencial do art. 173, II do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004328/2001-76
ACÓRDÃO
9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSE MARIA ROLLAS - ESPÓLIO
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1996
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
QUE
APLICOU
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉ
QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o prequestionamento da matéria recorrida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
NULIDADE VÍCIO FORMAL. APLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN.
Nos casos de anulação de lançamento por vício formal, aplica-se a regra
decadencial do art. 173, II do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “Regra
decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de vício formal” para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento com retorno dos autos ao colegiado recorrido para análise da matéria relativa
à alegada ocupação do imóvel por terceiros.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento de ITR.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 16/17, que foi julgada improcedente
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE. (fls. 23/26).
De sua vez, a 2a Turma Especial do 3a Conselho de Contribuintes deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 29/31, por meio do acórdão 392-00.053 - fls. 42/47 - para acolher a
preliminar de decadência.
Não conformada, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls. 49/53,
suscitando omissões no acórdão de recurso voluntário, mas que não foram admitidos pela então
Presidência desta Seção – fls. 63/67
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 69/82, pugnando, ao final, fosse
reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer o lançamento.
Em 24/10/17 - às fls. 86/88 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fossem rediscutidas as matérias “Natureza de vício de nulidade da notificação anulada.
Preclusão” e “Ausência de identificação da autoridade lançadora. Nulidade”.
Não consta dos autos eventual apresentação de contrarrazões.
Na sessão plenária de 25/6/20 esta Turma houve por bem converter o julgamento em
diligência para que a câmara recorrida complementasse sua análise de prévia admissibilidade –
Resolução 9202-000.242 – fls. 98/102.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
3
Assim feito, em 1/2/21 - às fls. 107/111 - foi dado seguimento ao recurso da União,
para que fossem rediscutidas – também - as matérias “regra decadencial aplicável, na hipótese de
reconhecimento de vício formal” e “aplicação do art. 173, I, do CTN”.
Tal como em evento anterior, não houve apresentação de contrarrazões. 1
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 19/9/17 – fl. 68 e
recurso apresentado em 20/9/17 – fl. 83). Embora não haja sequer apresentação de contrarrazões,
penso que os demais pressupostos para a sua admissibilidade devem ser mais bem avaliados na
sequência deste voto.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias
1 - Natureza de vício de nulidade da notificação anulada. Preclusão;
2 - Ausência de identificação da autoridade lançadora. Nulidade;
3 - Regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de vício formal; e
4 - Aplicação do art. 173, I, do CTN.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nula, por vício formal, a Notificação de Lançamento expedida por meio eletrônico sem a
indicação do cargo ou função e do número da respectiva matrícula do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado a expedi-la.
ITR 1996. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para o Fisco exercer o dever-poder de constituir o crédito tributário de ITR, cuja
modalidade de lançamento é por homologação, está regulado pela regra geral de decadência
prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para acolher a preliminar de decadência argüida pelo interessado, nos
termos do voto do relator.
Como noticiado pelo relator do recorrido,
...versam os autos sobre Notificação de Lançamento expedida contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao ITR/1996. A Notificação de Lançamento originária foi expedida
em 21/10/1996, com vencimento em 30/12/1996. Em 26/09/1996, foi apresentada SRL –
Solicitação de Retificação do Lançamento, por meio do qual a inventariante, Sra. Vera
Maria José Rollas, requereu a retificação do número do CPF do contribuinte e do nome do

1 fl. 120 - Decorrido o prazo para manifestação do interessado, sem que se apresentasse contrarrazões,
encaminhem-se os autos ao CARF/MF/DF para julgamento do recurso especial apresentado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
4
sujeito passivo. As alterações cadastrais solicitadas foram deferidas pela DRF-Rio de
Janeiro/RJ e, em 04/04/2001, foi expedida nova Notificação de Lançamento.
O colegiado ordinário assim encaminhou as abordagens:
 Considerou nulo – por vício formal – o primeiro lançamento perfectibilizado em
outubro de 1996, pelo fato de nele não constar a identificação do autuante. Valeu-
se, inclusive, da Súmula no 01 do 3o Conselho de Contribuintes2; e
 Considerou decaído o segundo lançamento consubstanciado na notificação de
abril de 2001, com esteio no § 4o do artigo 150 do CTN.
Note-se, portanto, que a discussão envolve a decadência na emissão de um 2o
lançamento em 04/2001 para a correção do nome e CPF do autuado em relação ao 1o de 10/1996,
relativos a fato gerador do exercício 1996.
Pois bem. Passemos ao recurso.
Natureza de vício de nulidade da notificação anulada. Preclusão.
Nesse ponto, aduz a recorrente que o colegiado a quo, ao reconhecer, de ofício, a
nulidade daquele primeiro lançamento, obrou em sentido oposto ao decidido no paradigmático 103-
22.044.
Passando ao paradigma, é de se notar que – lá - 5 teriam sido as nulidades arguidas
pelo lá recorrente e que foram elencadas no relatório do acórdão da seguinte forma. Vejamos:
- Ilicitude na produção de prova proibida, uma vez que o auto de infração foi
lavrado ante as discrepâncias entre os valores da receita declarada e aqueles
informados pelos bancos à Receita Federal através da CPMF, informações estas
cuja utilização para constituição do crédito relativo a outros tributos se achava
proibida pelo art. 11, § 3°, da Lei n°9.311/96.
- Acesso às informações bancárias do contribuinte sem a autorização do Poder
Judiciário.
- Aplicação retroativa da Lei Complementar n° 105/2001, contra a expressa
disposição do art. 11, § 3°, da Lei n°9.311/96.
- Ausência de motivação para uso dos extratos bancários, exigida pelo art. 2° do
Decreto n° 3.724/2001, regulamentador da LC n° 105/2001.
- Cerceamento do direito de defesa caracterizado pelo indeferimento de perícia
imprescindível ao deslinde dos fatos.
Na sequência, tratando dessas nulidades, assim se posicionou o colegiado
paradigmático;
Das cinco nulidades apontadas, as quatro primeiras estão atingidas pela preclusão,
uma vez que poderiam ter sido argüidas na impugnação, primeira oportunidade de
fala da recorrente, e não o foram, pelo que delas não conheço.
Quanto ao cerceamento de defesa, última das nulidades suscitadas em preliminar,
entendo que o indeferimento da perícia não o caracteriza, pois reputo prescindível a
perícia requerida, uma vez que a prova desconstitutiva da presunção em que o
lançamento assenta é eminentemente documental, em nada contribuindo os

2 Súmula 3o CC n° 1 — É nula, por vicio formal, a notificação de
lançamento que não contenha a identificação da autoridade que
expediu.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
5
quesitos formulados para o deslinde dos fatos alcançados pela ação fiscal, e, por
isto, ao tempo em que rejeito a preliminar, de logo indefiro o pedido de perícia
renovado no recurso.
No caso em apreço, o contexto não foi sequer próximo do que se viu no paradigma.
Aqui, ao que se extrai dos acontecimentos, a decisão recorrida não declarou a nulidade daquele 1o
lançamento, mas apenas pronunciou a natureza do vício que o maculara. A própria recorrente, em
outra passagem do seu apelo, assim considerou:
Na verdade, o que aconteceu foi que a própria autoridade fiscal reconheceu, mesmo
que implicitamente, a nulidade da primeira notificação, tendo recebido o pedido de
retificação de lançamento do como impugnação administrativa, com a consequente
suspensão do crédito tributário, deferindo a retificação em 28/12/2000, data em que
a decisão se tornou definitiva, e determinado nova notificação, efetuada em
04/04/2001, portanto, dentro do prazo decadencial de cinco anos, contado nos
termos do art. 173, II, do CTN.
Nesse sentido, penso que o recurso não deve ser conhecido em relação a esta matéria
por carência de similitude fática.
Não conheço, pois, do recurso quanto a esta matéria.
Ausência de identificação da autoridade lançadora. Nulidade.
Neste ponto, sustenta a recorrente que a ausência de indicação do cargo, da função e
da matrícula do autuante não implicaria, por si só, a nulidade do lançamento.
Em relação a este tema, o recurso não deve ser conhecido, pelo fato de a decisão
recorrida ter se fundado em Sumula do extinto Conselho de Contribuintes, nos seguintes termos:
Súmula 3o CC n° 1 — É nula, por vicio formal, a notificação de lançamento que
não contenha a identificação da autoridade que expediu.
Registre-se que referido enunciado foi reafirmado por meio da Súmula 21 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 2006, consoante se denota a seguir:
Súmula CARF no 21
Aprovada pelo Pleno em 2006
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a
identificação da autoridade que a expediu. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Diga-se que o acórdão paradigmático 303-30.389 foi proferido em data anterior a
2006, enquanto no de no 204-01.794 – outro paradigma indicado – assentou-se que não teria havido
ausência de identificação do autuante, distinguindo-se, pois, do caso dos autos. Veja-se o seguinte
excerto do voto condutor daquele paradigma:
A alegação de falta de assinatura do auto de infração não procede, como pode-se
observar das fls. 04 a 28, nas quais consta a identificação e assinatura de todas as
folhas que compõem o auto de infração.
Não há similitude fática entre o recorrido e o acórdão 204-01.794 a viabilizar a
demonstração da divergência jurisprudencial.
Anote-se que na data da admissibilidade do recurso vigia o artigo 67 do RICARF,
que continha a seguinte redação em seu § 2o, hoje praticamente reproduzida no § 3o do artigo 118
do atual RICARF:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
6
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara,
turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou
do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de
primeira instância.

ATUAL RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Nesse contexto, encaminho por não conhecer do recurso no tocante a este tema.
Regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de vício formal.
Já aqui, intenta a recorrente seja aplicado ao lançamento substitutivo, a regra do
inciso II do artigo 173 do CTN, na medida em que o lançamento substituído teria sido anulado por
vício formal.
E, de fato, ambos os paradigmas indicados (2401-01.842 e 2301-004.811) caminham
nesse sentido, o que evidencia a divergência jurisprudencial que a recorrente tenciona ver dirimida a
seu favor.
Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma 2301-004.811:
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE VÍCIO FORMAL. IN SRF 54 DE 1997.
APLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN.
1. Se reconhecida nulidade por ausência de nome, cargo, matrícula da autoridade
responsável pela notificação de lançamento, é formal o vício que lhe dá origem.
2. Nos casos de anulação de lançamento por vício formal, aplica-se a regra
decadencial do art. 173, II do CTN.
Conheço, pois, do recurso neste ponto.
No que pertine ao mérito, a solução soa-me a seguinte.
Uma vez anulado o lançamento por vício formal, o prazo para a constituição do
crédito é aquele estabelecido no inciso II do artigo 173 do CTN. Não vejo espaço para interpretação
diversa.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
[...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Tem-se, com isso, que após a definitividade do decreto de nulidade do lançamento
por vício formal, os autos são, em regra, devolvidos à Fiscalização para que avalie quanto ao
interesse na lavratura de novo lançamento – dentro dos 5 anos dessa decisão definitiva - sanando-
se o vício apontado no contencioso.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
7
Ocorre que no caso em tela, quando da decisão que proclamou o vício e sua natureza
(decisão recorrida), já havia sido – há muito – lavrado aquele então novo lançamento. É dizer,
sequer passou a correr contra o Fisco esse novo prazo a que alude o inciso II do artigo 173 citado ao
norte.
Conforme se observa do desenrolar do caso, o primeiro lançamento foi alterado, ou
anulado, em razão da SRL – Solicitação de Retificação do Lançamento apresentada pela
inventariante em 26/9/1996, para ajustes no nome e CPF do autuado e em 04/2001 foi emitida a
segunda Notificação do Lançamento com as correções devidas. Uma vez que o colegiado recorrido
declarou que o primeiro lançamento seria nulo por vício formal, o ponto é que a autoridade
lançadora dispunha de novos 5 anos para a constituição do crédito a contar da data da decisão que
alterara/cancelara o lançamento original.
Nesse rumo, a considerar que o primeiro lançamento foi alterado/cancelado/anulado
entre 9/1996 e 4/2001 e tomando-se a data mais remota como sendo aquela primeira – a de 9/1996 -
tem-se que o fisco teria até 9/2001 para efetuar o novo lançamento, caso se entenda que a nulidade
pronunciada se dera pela própria autoridade autuante, por meio do ato que decidiu substituir o
primeiro lançamento pelo segundo.
É dizer, ao pronunciar, de ofício, a natureza do vício que tornara nulo o primeiro
lançamento como formal, a contagem da decadência em relação ao lançamento substitutivo deveria
observar a data definitiva desta decisão ora recorrida, o que, por óbvio, afastaria a decadência em
relação a um segundo lançamento.
Em suma, seja a contar da decisão que anulara o lançamento substituído como sendo
aquela proferida pela autoridade da RFB, seja a contar da decisão recorrida, o que se observa é que
não há que se falar em decadência, à luz do inciso II do artigo 173 do CTN.
Com razão a recorrente, em razão do quê, encaminho por dar provimento ao recurso
neste tema.
Aplicação do art. 173, I, do CTN.
Aqui, o que se busca é a reversão do julgado na parte que aplicou o § 4o do artigo
150 do CTN, sem que fosse considerada eventual inexistência de pagamento antecipado, pelo
simples fato de o imposto está, após o advento da Lei 9.393/96, submetido à sistemática de
lançamento por homologação.
Não obstante, o recorrente buscou fosse esclarecida, pela via de embargos, a
aplicação desse diploma retroativamente, já que o fato gerador, in casu, deu-se em 1o de janeiro de
1996 e, com isso, a regra a ser aplicada para o cômputo da decadência seria, a seu juízo, a do inciso
I do artigo 173 do CTN. Com a rejeição de seus embargos, a recorrente voltou-se à abordagem da
decadência, partindo-se da premissa de que inexistiria pagamento antecipado.
De fato, não há evidências de que tenha havido tal pagamento. Ao contrário, nota-se
da apuração de fl. 8, que após o cálculo do “Valor Total Lançado”, não houve qualquer dedução
quando comparado com o “Valor Total a Pagar”, seja a título de “Crédito” ou a título de “Saldo
Credor”.
Todavia, a discussão acerca da existência, ou não, de pagamento antecipado e sua
aptidão para atrair a regra daquele inciso I não foi travada no recorrido, tampouco objeto dos
embargos propostos pela ora recorrente.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.632 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.004328/2001-76
8
Nesse contexto, embora o paradigma indicado, acórdão 2301-004.782, notadamente
a sua ementa, efetivamente assente a tese de interesse da recorrente, o fato é que não há o necessário
prequestionamento da matéria no acórdão recorrido. Veja-se sua ementa:
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Ante a ausência de pagamento do imposto relativamente ao exercício de 2004,
aplica-se a regra geral prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN), para efeito de contagem do prazo decadencial.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER parcialmente do recurso,
apenas em relação à matéria “Regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de
vício formal” para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO com retorno dos autos ao colegiado
recorrido para análise da matéria relativa à alegada ocupação do imóvel por terceiros.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 134
DF CARF MF
Original